Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-68.2024.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000778-68.2024.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), LUAN FERNANDO SANTOS ARRUDA DA CONCEICAO - CPF: 046.442.291-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais. A agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas, e requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, permitir o saneamento do vício com o recolhimento das custas e o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas
iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, à luz do art. 485, §1º, do CPC, ou se basta a intimação do advogado constituído nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que, em caso de ausência de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo ocorre pelo cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), sendo suficiente a intimação do advogado da parte autora.

A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se confundindo com o cancelamento da distribuição por ausência de custas.

No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada por meio de seu patrono para comprovar o pagamento das custas, tendo permanecido inerte, o que autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos da norma processual aplicável.

O pagamento intempestivo das custas iniciais não afasta os efeitos do cancelamento da distribuição, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada adotou fundamentação adequada, com base na jurisprudência pacífica, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado.

A extinção do processo por falta de recolhimento das custas deve ocorrer com fundamento no art. 290 do CPC, e não no art. 485, I, do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 290, 330, IV, e 485, I e §1º.

R E L A T Ó R I O

A
gravo interno interposto por AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais.

A apelante alega
que a ação foi proposta regularmente, com a devida distribuição e apresentação de requerimentos processuais, demonstrando seu interesse no prosseguimento do feito. No entanto, a demanda foi extinta pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do suposto não pagamento das custas iniciais.

Argumenta
que a sentença seria nula por ausência de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas
.

Aduz
que havia diligências em andamento e manifestação expressa da parte autora, evidenciando interesse na continuidade do processo
.

Sustenta
que os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do acesso à justiça não foram respeitados.

Pede que
seja conhecido e provido o Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática
.

A
lternativamente, que o recurso seja apreciado pelo colegiado da Quarta Câmara de Direito Privado, com provimento da apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
.

S
ubsidiariamente, o reconhecimento de vício sanável, possibilitando o recolhimento das custas e o prosseguimento da ação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
gravo interno interposto por AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais.

A controvérsia central do recurso reside em definir se a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais exige intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, ou se basta a intimação do advogado, conforme previsto no art. 290 do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que a orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído nos autos. Essa diretriz jurisprudencial estabelece clara distinção entre as hipóteses de extinção por abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC), que exigem intimação pessoal, e o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, que se sujeita a regramento específico.

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, determinou que a parte autora comprovasse o pagamento das custas processuais. Certificado o decurso do prazo sem o cumprimento da determinação, a lide foi extinta. Embora o fundamento utilizado na sentença tenha sido o indeferimento da petição inicial, a decisão monocrática agravada
corretamente esclareceu que o fundamento adequado seria o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC.

Logo, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, prevista no §1º do art. 485 do CPC, visto que exigida apenas nas situações descritas nos incisos II e III desse dispositivo, as quais não se enquadram nestes autos (REsp 1905615/SP).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das
custas.II
. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.
4 .
Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir5. O entendimento do STJ é de que o
cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal .
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.
7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.Tese
de julgamento:
"
1 .
O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da
distribuição
".Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015,
art
. 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante
citada:STJ
,
AgInt
no
AREsp

n .
914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

Assim
, é devida a extinção da demanda, porém não pelo indeferimento da petição inicial, mas pelo
cancelamento da distribuição

(art. 290 do CPC), hipótese em que não há ônus para a parte, sendo indevida a condenação ao pagamento das despesas processuais.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Posto isso, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025